Tribunal: STF
Processo: MS 33844
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-28
Data de publicação: 2015-10-28

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO A PROVIMENTOS CAUTELARES DEFERIDOS, EM SEDE MANDAMENTAL ORIGINÁRIA, CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SUSPENDENDO A EFICÁCIA DA RESPOSTA À QUESTÃO DE ORDEM Nº 105/2015 – IMPETRAÇÃO EM DEFESA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO, DO DOGMA DA SEPARAÇÃO DE PODERES, DAS PRERROGATIVAS DO CONGRESSO NACIONAL E DOS DIREITOS DO POVO BRASILEIRO – AJUIZAMENTO, EM NOME PRÓPRIO, DE AÇÃO MANDAMENTAL OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE DIREITO ALHEIO (O DO CONGRESSO NACIONAL E O DOS CIDADÃOS EM GERAL) – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER EXCEPCIONAL DA LEGITIMAÇÃO ATIVA EXTRAORDINÁRIA OU ANÔMALA (CPC, ART. 6º) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES – DOUTRINA – IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO POPULAR (SÚMULA 101/STF) – JURISPRUDÊNCIA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.